Tribunal: TJMT
Processo: 1002987-20.2025.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002987-20.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMANDA VITURINO COSTA - CPF: 046.575.471-60 (RECORRENTE), HELIO MARIANO DA COSTA - CPF: 383.412.041-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO E TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. SÚMULA 566/STJ E TEMA 958/STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos em ação revisional, na qual impugnou a cobrança de Tarifa de Cadastro (R$ 749,00) e Taxa de Registro de Contrato (R$ 316,00) inseridas no financiamento firmado com o Banco Bradesco Financiamentos S/A, postulando a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há nulidade parcial da sentença por omissão;
(ii) estabelecer se a cobrança da Tarifa de Cadastro e da Taxa de Registro de Contrato é legal e se autoriza restituição de valores ou danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de nulidade por omissão é rejeitada porque a sentença enfrenta adequadamente a legalidade das tarifas com base na previsão contratual e na jurisprudência do STJ.

4.

A Tarifa de Cadastro é válida quando pactuada em contratos celebrados após 30/4/2008, conforme autoriza a Súmula 566 do STJ, sendo essa exatamente a situação do contrato firmado em 16/11/2020.

5.

A Taxa de Registro de Contrato é admitida pelo Tema Repetitivo 958/STJ, que reconhece a validade do ressarcimento da despesa desde que haja efetiva prestação do serviço.

6.

A inexistência de cobrança indevida impede tanto a repetição de indébito quanto a configuração de dano moral.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O processo teve origem em ação na qual a recorrente alegou que, ao adquirir um veículo financiado junto ao recorrido BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, foram cobradas tarifas abusivas, especificamente a Tarifa de Cadastro no valor de R$ 749,00 e a Taxa de Registro de Contrato no valor de R$ 316,00, que teriam sido embutidas no financiamento sem sua autorização expressa.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente a nulidade parcial da sentença por omissão, por não ter enfrentado pontos essenciais da inicial, como a ausência de contrato específico para as tarifas e a falta de comprovação da efetiva prestação do serviço de registro. No mérito, alega que o banco não se desincumbiu do ônus da prova, que houve violação à Resolução CMN 3919/2010, que as tarifas foram embutidas no saldo financiado de forma abusiva e que faria jus à restituição em dobro e indenização por danos morais.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que as cobranças são legítimas, estando previstas no contrato e em conformidade com a jurisprudência do STJ, que a recorrente optou livremente pelo financiamento das tarifas e que não há prova de má-fé que justifique a repetição em dobro ou danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002987-20.2025.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Cáceres

Recorrente(s):

Amanda Viturino Costa

Recorrido(s):

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

- PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR OMISSÃO

Colendos pares;

Quanto à preliminar de nulidade parcial da sentença por omissão, não merece acolhimento. A sentença analisou adequadamente os pontos necessários para a formação do convencimento do juízo, abordando a legalidade das tarifas questionadas com base na jurisprudência do STJ e na previsão contratual. Se a recorrente entendia que havia omissão na decisão, deveria ter apresentado embargos de declaração para saná-la, o que não fez.

Por esse motivo, rejeito a preliminar.

- MÉRITO

Colendos pares;

No mérito, a questão central consiste em verificar a legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro e da Taxa de Registro de Contrato no financiamento realizado pela recorrente.

Primeiramente, quanto à alegação de violação ao artigo 8o da Resolução CMN 3919/2010, que exigiria contrato específico para a cobrança das tarifas, esclareço que tal dispositivo se refere especificamente à contratação de pacotes de serviços bancários, e não às tarifas individuais cobradas em contratos de financiamento. O referido artigo dispõe que
"a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico",
situação diversa da discutida nos autos.

Para as tarifas individuais como as questionadas, basta que estejam claramente previstas no contrato de financiamento, o que ocorreu no presente caso, conforme se verifica no contrato juntado aos autos, onde constam expressamente a Tarifa de Cadastro no valor de R$ 749,00 e a Taxa de Registro no valor de R$ 316,00.

Quanto à Tarifa de Cadastro, sua cobrança é permitida pela Súmula 566 do STJ, que estabelece:
"Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".
No caso em análise, o contrato foi celebrado em 16/11/2020, portanto, na vigência da referida resolução, sendo legítima a cobrança.

Nesse sentido:

Ação revisional de contrato de financiamento de veículo, representado por cédula de crédito bancário – Julgamento de parcial procedência, reputando abusiva a cobrança da tarifa de cadastro - Recurso exclusivo do Banco réu - Tarifa de cadastro – Legalidade – Súmula 566 do STJ –
Contrato posterior ao início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, de 30/04/2008, permitindo a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Abusividade da cobrança não evidenciada
. Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10087137820208260152 Cotia, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 14/09/2022, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2022)

No tocante à Taxa de Registro de Contrato, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 958 (REsp 1578553/SP), fixou a tese de que é válida
"a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto".

Sobre a alegação de ausência de comprovação da prestação do serviço de registro perante o órgão de trânsito, verifica-se que tal serviço foi efetivamente prestado, conforme demonstra a informação de baixa de gravame constante no ID 323015399, o que pressupõe o prévio registro do contrato junto ao órgão competente.

Finalmente, quanto à alegação de que os valores cobrados foram embutidos no saldo financiado sem opção de pagamento à vista, observo que tal argumento não foi apresentado na petição inicial, configurando inovação recursal, o que é vedado nesta fase processual. Ademais, conforme demonstrado pelo banco nas contrarrazões, o contrato apresentado pela própria recorrente (ID 189444759, pág. 15) contém campo específico onde o consumidor poderia optar por não financiar as tarifas, tendo a recorrente expressamente escolhido incluí-las no financiamento.

Assim, considerando que as tarifas questionadas estavam previstas no contrato, são permitidas pela legislação e jurisprudência aplicáveis, e que o serviço foi efetivamente prestado, não há que se falar em cobrança indevida que justifique a repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025